Tribunal: CARF
Processo: 11080.730278/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730278/2013-10
ACÓRDÃO
1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. ALEGADA PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A análise dos fluxos financeiros não configura presunção ilegal, mas
inferência lógica sobre fatos contabilmente registrados, cuja suficiência
probatória, todavia, deve ser examinada no mérito. Ausência de nulidade.
IRPJ E CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. HOLDING. AFAC. DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE E NORMALIDADE. ART. 299 DO RIR/1999.
Os encargos financeiros relacionados a empréstimos tomados por
sociedade holding para repasse às controladas a título de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital (AFAC) qualificam-se como despesas
necessárias e usuais, nos termos do art. 299 do RIR/1999, quando
devidamente formalizados por instrumentos contratuais e efetivamente
convertidos em aumento de capital dentro do prazo pactuado. O AFAC não
possui natureza jurídica de empréstimo, mas de investimento, gerando
legítima expectativa de retorno econômico indireto por meio da
lucratividade das controladas. Não se trata de ato de liberalidade nem de
repasse gratuito sujeito à glosa. Improcedência da glosa fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por HABITASUL DESENVOLVIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ no 03.XXX.XXX/0001-12, contra o Acórdão no 14-102.719,
proferido pela 10a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo integralmente as exigências constantes dos Autos de Infração de IRPJ e
CSLL, ambos lavrados em 27/11/2013, com ciência em 29/11/2013 (fl. 04), relativamente ao ano-
calendário de 2010.
A ação fiscal teve início formal com o Termo de Início de Ação Fiscal lavrado em
25/01/2013 (fls. 23-24), abrangendo os tributos IRPJ e CSLL, com fundamento nos arts. 911, 912,
915, 927 e 928 do RIR/1999, e teve como objeto principal a verificação de despesas financeiras
deduzidas pela contribuinte.
O Relatório de Ação Fiscal (fls. 19-22) registrou que a equipe fiscal identificou, a
partir dos livros razão e das demonstrações contábeis, operações de repasse de recursos a
empresas controladas e coligadas, efetuadas pela recorrente no mesmo período em que captava
empréstimos financeiros no mercado. Consta do relatório que esses repasses se deram sem
cobrança de juros ou com encargos inferiores aos suportados pela própria contribuinte na
obtenção dos empréstimos, razão pela qual a fiscalização entendeu que os encargos financeiros
decorrentes dessas captações não seriam necessários para fins de determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, glosando os respectivos valores.
Foram lavrados dois Autos de Infração: o primeiro, relativo ao IRPJ, que resultou no
crédito originalmente apurado de R$ 66.027,28 (principal de R$ 32.888,66, multa de ofício de 75%
e juros de mora, conforme demonstrativo às fls. 03-09); o segundo, relativo à CSLL, no valor de R$
39.616,35 (principal de R$ 19.733,19, multa de 75% e juros, fls. 10-17). Ambos os lançamentos
partiram do entendimento de que os encargos financeiros relacionados à captação de recursos no
mercado bancário, totalizando R$ 743.995,12, seriam despesas não necessárias, nos termos do
art. 299 do RIR/1999. Além disso, a fiscalização também glosou o montante de R$ 491.207,25
referente a despesas classificadas como contribuições e donativos, o qual, entretanto, foi
expressamente reconhecido pela própria contribuinte como indevido (fls. 82-83), não sendo
objeto de controvérsia no presente recurso.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
3
A empresa foi regularmente cientificada dos lançamentos em 29/11/2013 e
apresentou Impugnação tempestiva em 27/12/2013 (fls. 77-98), na qual contestou
exclusivamente a glosa das despesas financeiras qualificadas como “não necessárias” pela
fiscalização. Na peça defensiva, alegou que o lançamento se baseou em meras presunções, que a
autoridade fiscal desconsiderou o caráter de holding da contribuinte e a sua atividade de
participação em outras sociedades, e que os valores repassados a empresas coligadas tinham
natureza de suprimento de caixa e de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
A contribuinte sustentou ter apresentado documentação comprobatória dos
repasses e dos posteriores aumentos de capital que efetivamente ocorreram, notadamente em
relação à Habitasul Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ao Hotel Laje de Pedra S.A., cujos
instrumentos de integralização constam às fls. 41, 43-46, 59-60.
O julgamento pela DRJ/Ribeirão Preto foi concluído em 28/11/2019, tendo o
colegiado mantido integralmente os lançamentos. No voto condutor, às fls. 190-192, consignou-se
que não houve presunção, mas constatação objetiva de que os valores repassados às controladas
no mesmo período superaram os recursos captados pela contribuinte, permitindo concluir que os
empréstimos foram obtidos para repasse sem finalidade produtiva direta.
A DRJ entendeu, ainda, que o repasse gratuito ou por valor inferior constitui ato de
liberalidade, incompatível com a dedutibilidade dos encargos financeiros, citando precedentes do
CARF. Em relação ao AFAC, o acórdão considerou que tais adiantamentos têm natureza jurídica de
empréstimo até o momento da efetiva conversão em capital, razão pela qual os custos financeiros
seriam indedutíveis enquanto não configurada a contrapartida econômica apta a gerar receita à
investidora. Por fim, a DRJ rejeitou a tese relativa à impossibilidade de incidência de juros sobre
multa, fundamentando-se na Súmula CARF no 108.
Assim restou ementada a decisão:
Acórdão 14-102.719 - 10a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 28 de novembro de 2019
Processo 11080.730278/2013-10
Interessado HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ/CPF 03.078.261/0001-12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO NECESSÁRIAS
Conceder mútuo ou promover adiantamentos para futuro aumento de capital
gratuitamente ou com encargos inferiores aos suportados pela pessoa jurídica
concedente é ato de liberalidade que implica a indedutibilidade das despesas
financeiras excedentes por não serem necessárias à manutenção da fonte
produtora.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário, a empresa reitera que o lançamento é inválido por basear-
se em presunções, afirma que os encargos financeiros são necessários e usuais para uma holding
que atua por meio de empresas controladas, argumenta que os repasses foram majoritariamente
feitos como AFAC devidamente convertido em aumento de capital dentro do prazo contratual, e
sustenta que a fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório exigido no art. 142 do CTN e no
art. 9o do Decreto no 70.235/1972. Reitera, também, insurgência contra a incidência de juros
sobre multa, embora reconheça a existência de súmula vinculante administrativa.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 03/01/2020 (fl. 243), distribuídos em
09/03/2020 (fl. 244), encontrando-se prontos para julgamento em segunda instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário merece conhecimento. A contribuinte foi cientificada do
Acórdão no 14-102.719 em 05/12/2019, por meio de abertura no Domicílio Tributário Eletrônico,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 198). O recurso foi interposto em
23/12/2019 (fl. 201), dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
encontrando-se subscrito por procuradores regularmente constituídos (procuração às fls. 223-
233). Presentes a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, passo à análise das
matérias preliminares e, em seguida, ao mérito.
II. Preliminares
A recorrente sustenta nulidade dos lançamentos por terem sido, em sua visão,
“embasados em presunções”, em violação ao art. 142 do CTN e ao princípio da verdade material.
Contudo, não há nulidade a ser reconhecida.
Os Autos de Infração foram instruídos com Relatório de Ação Fiscal (fls. 19-22),
demonstrações contábeis, livros razão, termos de intimação (fls. 23-32), respostas da contribuinte
(fls. 34-36 e 38), contratos, balanços e demais elementos listados expressamente no Relatório.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
5
Ainda que haja controvérsia quanto à suficiência das provas (questão que integra o
próprio mérito), não há vício formal ou ausência de elementos mínimos aptos a constituir o
crédito tributário. Assim, rejeito a preliminar.
III. Mérito
III.1. Controvérsia
A presente controvérsia cinge-se exclusivamente à dedutibilidade, para fins de IRPJ
e CSLL, dos encargos financeiros no montante de R$ 743.995,12, classificados pelo Fisco como
despesas não necessárias (art. 299 do RIR/1999), uma vez que, no mesmo período, a contribuinte
repassou recursos a empresas controladas e coligadas sem a cobrança de juros ou por meio de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
A segunda glosa constante dos autos (contribuições e donativos, R$ 491.207,25)
não é objeto do recurso, tendo sido reconhecida pela própria recorrente.
Os elementos centrais a serem analisados são, portanto: (i) se o lançamento se
baseou em presunções ou em provas; (ii) se os encargos financeiros incorridos pela recorrente
atendem ao conceito de despesas necessárias (art. 299 do RIR/1999); (iii) se a caracterização dos
repasses às controladas como AFAC enseja a dedutibilidade dos encargos financeiros; e (iv) se é
cabível a cobrança de juros de mora sobre multa de ofício.
III.2. Do alegado lançamento baseado em presunções
A contribuinte afirma que a fiscalização teria presumido tanto a destinação dos
empréstimos quanto a ausência de necessidade dos dispêndios.
Ocorre que os autos demonstram que a fiscalização analisou o fluxo financeiro e
contábil do período, observando que os valores captados no mercado bancário eram inferiores
aos repassados às controladas, de modo que, no mesmo lapso temporal, os únicos aportes
significativos feitos pela empresa eram aqueles dirigidos às controladas. Essa constatação
encontra-se expressamente descrita às fls. 19-22.
Embora seja correto afirmar que o dinheiro não é “carimbado”, a fiscalização
efetuou uma inferência direta, fundada em elementos concretos, e não em presunções arbitrárias.
Contudo, a legitimidade dessa inferência deve ser analisada não sob o prisma da validade formal
do lançamento, mas sim sob sua aptidão para afastar a dedutibilidade das despesas, tema do
mérito, que passo a examinar adiante.
III.3. Da natureza das despesas financeiras e da sua dedutibilidade
O art. 299 do RIR/1999 considera dedutíveis as despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
6
A recorrente é uma holding, com objeto estatutário que expressamente inclui
“participação no capital de outras empresas” (Estatuto Social, fl. 234). É próprio de holdings
promover aportes, suportar despesas para manutenção e desenvolvimento do grupo econômico e
estruturar financeiramente as controladas.
No presente caso, a contribuinte comprovou documentalmente, e a própria
fiscalização confirmou, que parte substancial dos repasses às controladas foi realizada a título de
AFAC, com contratos às fls. 41 e 58, e posterior conversão integral em aumento de capital dentro
do prazo previsto, conforme atos societários de 2012 (fls. 43-46 e 59-60).
Os
valores
convertidos
em
capital
(R$
35.104.578,84
para
Habitasul
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e R$ 7.029.713,10 para Hotel Laje de Pedra S.A.)
correspondem exatamente aos créditos gerados pela própria recorrente, demonstrando a efetiva
natureza de investimento.
A jurisprudência deste Conselho é assente no sentido de que os encargos
financeiros de empréstimos tomados para realizar AFAC são dedutíveis, pois se destinam a
operação diretamente inerente à atividade da investidora e apta a gerar retorno futuro, ainda que
os encargos não sejam repassados à controlada. Cito o acórdão n. 1302-002.558, citado pela
contribuinte:
Processo no 15586.720563/2014-65
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1302-002.558 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 21 de fevereiro de 2018
Matéria IRPJ e CSLL
Recorrente EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010, 2011
Ementa: IRPJ. GLOSA. ENCARGOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS A TÍTULO DE
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.
Na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente são dedutíveis os
encargos financeiros de empréstimos indispensáveis à manutenção da fonte
produtora. Considera-se liberalidade o repasse, a terceiros, de valores sem a
cobrança de encargos ou em percentuais inferiores, ainda que tal transferência
se faça a titulo de adiantamento para aumento de capital.
LEI COMPLEMENTAR 160/2017. INAPLICABILIDADE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO
DO BENEFÍCIO No presente caso, estamos tratando de uma glosa de despesas e
não do tratamento como receita tributável de uma subvenção para investimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
7
Os repasses parciais dos benefícios FUNDAP/INVEST têm origem em acordo
particular realizado pelo contribuinte, o qual dá ao adquirente desconto sobre
valores antecipados para pagamentos da importação, e tal procedimento está em
desacordo com a modalidade de importação por conta e ordem de terceiros,
reduzindo indevidamente as receitas provenientes dos benefícios fiscais
FUNDAP/INVEST, além de transferir, de forma indevida, o benefício fiscal por ele
experimento, a terceiros.
GANHO DE CAPITAL. VENDA DE IMÓVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição do imóvel deve ser apurado a partir da documentação
comprobatória do negócio jurídico de compra e venda.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. A multa de ofício, porquanto parte
integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
CSLL. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A procedência do lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica
manutenção da exigência fiscal decorrente do mesmo fato.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS FINANCEIROS DOS CONTRATOS DE
MÚTUO. PROCEDÊNCIA Os juros financeiros auferidos nos contratos de mútuo
devem ser oferecidos à tributação, sendo procedente o lançamento quando as
receitas desta natureza são omitidas.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DESCONTO NO ICMS DEVIDO
NA IMPORTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE A importação por conta e ordem de
terceiro é um serviço prestado por uma empresa - a importadora -, a qual
promove, em seu nome, o Despacho Aduaneiro de Importação de mercadorias
adquiridas por outra empresa - a adquirente - em razão de contrato previamente
firmado. Nas importações por conta e ordem de terceiros o ICMS não integra o
custo da prestação de serviços, sendo que os descontos concedidos no
pagamento da fatura não podem ser enquadrados como descontos condicionais,
nos termos do art. 374, do Decreto no 3.000/1999. (grifou-se)
Diferentemente do que concluiu a DRJ, AFAC não equivale a empréstimo. No
empréstimo, há expectativa de restituição. No AFAC, o repasse é destinado à capitalização futura,
e sua natureza jurídica é de investimento, desde que seguido do aumento de capital – o que, no
caso concreto, ocorreu integralmente.
Além disso, o argumento da DRJ segundo o qual a ausência de juros ou encargos
cobrados da investida descaracterizaria a necessidade das despesas não se sustenta. Como
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730278/2013-10
8
reiteradamente assentado pelo CARF, holdings obtêm retorno não por meio de juros, mas pela
valorização e lucratividade das controladas. Nada impede que a controladora suporte os encargos
financeiros e promova o investimento, gerando incremento patrimonial indireto.
Portanto, não há como qualificar como “desnecessários” encargos financeiros
destinados à realização de operações diretamente relacionadas ao objeto social e que
efetivamente resultaram em aumento de capital em controladas.
III.4. Da ampla comprovação dos AFAC e de sua repercussão
A documentação acostada demonstra: existência de contratos prevendo AFAC (fls.
41 e 58), repasses contábeis (Razões, anexadas à Impugnação), atos societários de integralização
(fls. 43-46 e 59-60) e contabilização da subscrição e integralização pela Recorrente (documentos
06 e 08 da Impugnação). Não se trata, portanto, de operações informais ou simuladas.
Outro ponto relevante: em ambas as controladas, os valores convertidos em capital
correspondem ao saldo do AFAC, sem divergência numérica, reforçando a consistência econômica
da operação.
Nesse cenário, não se aplica a tese da DRJ segundo a qual AFAC equivale a
empréstimo até a conversão. A jurisprudência do CARF é clara ao reconhecer que, mesmo antes
da conversão, desde que o AFAC seja juridicamente caracterizado e devidamente formalizado, os
encargos financeiros são dedutíveis.
Reconhecida a natureza necessária das despesas financeiras, e comprovado que
foram destinadas a operações de AFAC efetivamente convertidas em aumento de capital, impõe-
se afastar a glosa lançada pela fiscalização quanto ao montante de R$ 743.995,12, bem como os
reflexos em IRPJ e CSLL.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar a preliminar
arguida e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 252
DF CARF MF
Original